Tribunal: TJDFT
Processo: 0731500-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. TRABALHO DE PARTO. SOFRIMENTO FETAL AGUDO. ÓBITO NEONATAL APÓS PARTO. PERÍCIA JUDICIAL. CONDUTA DA EQUIPE MÉDICA. ADEQUADA. ERRO MÉDICO AFASTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Quanto à responsabilidade do Estado por atos omissivos, observa-se que em nosso ordenamento jurídico é aplicada a teoria da faute du service, sendo entendida a faute como elemento subjetivo, no caso, a culpa.

2. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido.

3. É cediço que em casos como os do presente processo, em que se discute eventual erro médico, a prova pericial ganha especial importância uma vez que, não raras vezes, os pontos ainda não elucidados pelas demais provas nos autos se revestem de considerável complexidade técnica concernente à área do conhecimento estranha ao domínio do julgador.

4. Contudo, ainda assim, certo é que o juiz não está adstrito à conclusão obtida pelo perito, devendo apreciar a prova, mesmo de natureza eminentemente técnica, de acordo com a sua convicção motivada, ou seja, expondo os fundamentos pelos quais, eventualmente, deixou de considerar as ponderações havidas no laudo pericial (art. 479 c/c 371, CPC).

5. Para se afastar das conclusões hauridas do laudo pericial, no entanto, é necessário que haja nos autos elementos probatórios que evidenciem o desacerto do trabalho técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado.

6. Sabe-se que, salvo nos casos de cirurgia plástica com finalidade meramente estética, a obrigação assumida pelo profissional médico é de meio e não de resultado. Significa dizer que o não atingimento do efeito esperado pelo tratamento realizado não implica, necessariamente, a conclusão de que houve falha no atendimento.

7. A obrigação do médico é, ao escolher a terapêutica que entende eficaz naquela situação concreta, aplicar todos os cuidados possíveis à reabilitação do paciente, valendo-se das técnicas adequadas e reconhecidas pelos protocolos pertinentes.

8. A ciência médica tem as suas limitações e o resultado satisfatório de qualquer procedimento médico não está adstrito a fatores isolados, dependendo da combinação de variáveis, as quais, normalmente, não estão todas elas sob o controle do médico.

9. No caso concreto, é evidente que o efeito pretendido com o procedimento cirúrgico de urgência (cesárea) não foi alcançado, já que, pouco tempo depois da extração do recém-nascido, a filha da autora veio a óbito em função de insuficiência respiratória aguda subsequente a hipertensão pulmonar decorrente de síndrome de aspiração meconial, a qual, por sua vez, decorreu de anóxia intrauterina associada a crescimento fetal restrito e consequente liberação de mecônio no líquido amniótico.

10. Em que pese essa circunstância e não obstante a irresignação, plenamente compreensível, da parte autora, não é possível, a partir das provas dos autos, afirmar que a equipe médica tenha agido com negligência, imperícia ou imprudência na condução de todo o trabalho de parto.

11. Falta, na espécie, a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre o óbito neonatal e a conduta médica dos profissionais de saúde do Distrito Federal, tendo sido o perito judicial, em diversas oportunidades, assertivo ao concluir pela consonância das condutas médicas com as práticas preconizadas pela literatura especializada.

12. Sendo assim, porque ausente prova de que a conduta da equipe médica que atendeu a apelante tenha, de algum modo, contribuído para a morte do nascituro, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.

13. Nos casos em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante dispõe o artigo 85, §8o do CPC/2015.

14. Recursos conhecidos e improvidos.